Tribunal: TCU
Processo: 021.181/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1924/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso, V, alínea "a", do Regimento Interno, quanto aos processos a seguir relacionados, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) conhecer das denúncias constantes dos TC Processo 021.133/2020-4 e TC Processo 021.139/2020-2 , apensados a esta representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; c) conhecer das representações constantes dos TC Processo 021.242/2020-8 e TC Processo 021.300/2020-8 , apensados a esta representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; d) dar ciência desta decisão ao Exmo. Sr. Deputado Federal Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes (PT/MG), ao Ministério Público junto ao TCU, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e aos denunciantes dos TC Processo 021.133/2020-4 e TC Processo 021.139/2020-2 , enviando-lhes cópia da instrução da unidade técnica; e) levantar o sigilo sobre as peças dos TC Processo 021.133/2020-4 e TC Processo 021.139/2020-2 , à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e em f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.181/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.133/2020-4 (Denúncia); Processo 021.139/2020-2 (Denúncia); Processo 021.242/2020-8 (Representação); Processo 021.300/2020-8 (Representação) 1.2. Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.